Tribunal: TJDFT
Processo: 0748384-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: Conflito de Competência Cível Autos no 0748384-10.2025.8.07.0000 Suscitante: Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal Suscitado: Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal em face do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos termos da regra prevista no art. 207, inc. II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo suscitado na decisão declinatória (Id. 255288349 dos autos do processo de origem), ficam dispensadas as informações. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 4 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator